Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-86.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000723-86.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SONIA BALBINO DE ALENCAR - CPF: 020.583.731-03 (RECORRIDO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1000723-86.2020.8.11.0044 – Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECORRIDO: MARIA SONIA BALBINO DE ALENCAR.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE DA VÍTIMA EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – NECESSIDADE DE PRESERVAR O MONTANTE DE 50% PARA EVENTUAIS HERDEIROS – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo comprovação, mediante documentos, da condição da autora de companheira do
de cujus
, resta comprovado o direito ao recebimento da indenização securitária decorrente da morte de vítima de acidente automobilístico.

A possibilidade da existência de demais
herdeiros
, não tira a legitimidade da companheira em buscar o teto previsto para cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de verba indenizatória, no equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), correspondente ao chamado Seguro DPVAT.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade ativa – Da ausência de sentença com reconhecimento da união estável da vítima com o
de cujus.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de nexo causal.

2.3. Dos outros herdeiros – Da necessidade de redução do valor indenizatório.

A parte recorrida não apresenta suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade ativa – Da ausência de sentença com reconhecimento da união estável da vítima com o
de cujus.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, fato que, legitima a companheira sobrevivente a requerer a indenização do seguro DPVAT.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
tendo restado comprovado, mediante documentos a ocorrência da morte da vítima decorrente de acidente automobilístico coberto pelo seguro DPVAT, devido é o desembolso do valor reclamado,
sendo que, a possibilidade de existência de demais herdeiros não caracteriza prejuízo à seguradora, devendo a eventual demanda ser ajuizada em desfavor do autor, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – RESERVA DE 50% DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ - PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para postular a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem terer esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
(N.U 0000774-87.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021